Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A preclusão é da essência do sistema processual, posto que, se admitida a possibilidade de a parte impugnar decisões a qualquer momento, ainda que transcorrido o prazo, o processo se tornaria uma sucessão de retrocessos e nunca chegaria a um fim. Preclusa a questão acerca da ampliação/substituição do polo passivo, o recurso não merece ser conhecido nesse ponto.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, porque haveria verdadeira inovação em contrariedade aos princípios do contraditório e ampla defesa. Recurso conhecido em parte.
3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. In casu, encontrado o réu na posse do bem apreendido, não há que se falar em sua ilegitimidade passiva. Alegação rejeitada.
4. O art. 373, §1o, do CPC, dispõe sobre a inversão do ônus da prova (“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa e relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”). Preclusa essa matéria e verificado que o réu não se desvencilhou do encargo processual, a procedência do pedido de danos materiais se impõe.
5. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece uma ordem de precedência em relação à base de cálculo da verba honorária, ou seja, “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Conforme se extrai da norma processual, o arbitramento dos honorários sobre o valor atualizado da causa somente tem lugar quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. Existente condenação, o cálculo para a verba sucumbencial deve ser fixado com base nesse parâmetro.
6. Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados. A fixação pela sentença da sucumbência proporcional equivalente observou o parâmetro legal.
7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.